Tribunal: TJDFT
Processo: 0752433-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752433-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível nulidade da decisão e do laudo pericial, em razão de possível reconhecimento de cerceamento de defesa. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023 16:26:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador